Tribunal: TJES
Processo: 5017647-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017647-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RIBEIRO NICOLAU
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 18, I, parte final, e art. 344, todos do Código Penal, bem como art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à fundamentação concreta e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A admissibilidade da prisão preventiva está presente, pois os delitos imputados incluem crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.
A decisão evidencia prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária prova concludente nesta fase, reservada ao julgamento de mérito da ação penal.
O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inviável a análise de teses que demandem dilação probatória, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
, consistente em condução de veículo sob efeito de álcool, em contramão de via de grande circulação, colisão frontal que resultou na morte da vítima, fuga do local e intimidação de terceiros para obstar a investigação.
A periculosidade social e a probabilidade concreta de reiteração delitiva são reforçadas pelo histórico de reiteradas infrações de trânsito graves e gravíssimas atribuídas ao acusado.
A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas às circunstâncias do caso, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 121, § 2º, III e IV, 18, I, parte final, 69 e 344; CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 304.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.12.2015; STJ, AgRg-HC 1.029.246, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.12.2025; TJES, HC 5018793-29.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 22.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017647-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO NICOLAU

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO NICOLAU
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JU
IZ

DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 16518620), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5021381-70.2025.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do artigo 18, inciso I, parte final, e artigo 344, todos do Código Penal, e, ainda, do artigo 304, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do artigo 18, inciso I, parte final, e artigo 344, todos do Código Penal, e, ainda, do artigo 304, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, bem como nas que a mantiveram.

Nessa senda, importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, passou a trafegar na contramão da ponte que liga os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, oportunidade que colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, vindo a arremessá-la para fora da estrutura, situação que causou a morte dela.

A exordial ainda registra que ele se evadiu do local e que intimidou terceiros para que não colaborassem com as investigações.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

Emerge do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de setembro de 2025, por volta das 23h17, na Ponte no Príncipe (Segunda Ponte), bairro Jardim América, nesta urbe, o denunciado, apresentando sinais evidentes de embriaguez, agindo de forma livre, consciente e
assumindo o risco de matar
, conduziu o veículo Toyota Corolla, placa HEU-8517, na contramão da via, resultando na colisão frontal com a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MSA0F78, pilotada pela vítima
Fellyppe Gabryel Tofanin Brito
, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme de depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 12/13 (id 80626712).

Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, a bordo o veículo Toyota Corolla, cor preto, modelo 2007, placa HEU-8517,
sob efeito de substância alcóolica, assumindo risco do resultado
, trafegava na contramão da Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), sentido Vitória a Vila Velha, quando colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor azul, modelo 2008, placa MSA0F78, pilotada pela vítima
Fellype
, um jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, que seguia devidamente na via.

Segundo consta, com a elevada energia do impacto, a vítima foi projetada para fora da estrutura da ponte, caindo de uma altura de aproximadamente de 10 (dez) metros, resultando em lesões extremamente graves.

Ato contínuo, LUCAS, saiu de dentro do veículo, retirou algumas ferramentas e passou a lamentar os danos materiais causados ao seu automóvel, e, com total indiferença à vida da vítima, solicitou carona a terceiros, evadindo-se do local dos fatos e deixando de prestar o efetivo socorro.

Apurou-se que, no trajeto de evasão do local dos fatos, o denunciado passou a proferir comentários intimidatórios a terceiros que o deram carona, afirmando ser integrante de facção criminosa e exercer domínio sobre o município da Serra,
a fim de intimidar e constrangê-los a não colaborarem com as investigações
.

Extrai-se dos autos que o severo impacto da colisão resultou no incêndio e completa carbonização de ambos os veículos.

Registra-se que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, porém morreu, cerca de uma hora depois, em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Ficou comprovado que a prática do crime
resultou em perigo comum
, eis o denunciado trafegava, sob efeito de substância alcóolica, na contramão, colocando em risco a vida de transeuntes que transitavam na via pública.

O crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que foi surpreendida pelo denunciado que conduzia um carro, sob efeito de álcool, na contramão e colidiu frontalmente contra a sua motocicleta, não tendo qualquer chance de se defender.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. 3. É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.029.246; Proc. 2025/0316891-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 10/12/2025).

Ademais, em conformidade com a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, imperioso destacar que o paciente possui um vasto histórico “
[...]
de prática de infrações de trânsito graves e gravíssimas, considerando-se que foi apurado que o investigado possui infrações por avançar o sinal vermelho do semáforo dirigir manuseando celular, transportar criança sem observância das normas de segurança; diversas autuações por excesso de velocidade, entre outras. Evidenciando que se trata de indivíduo que faz do desrespeito às leis de trânsito uma rotina.
”.

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (DOLO EVENTUAL) E HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO AGRAVADO POR OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO LOCAL DO CRIME. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR QUE NÃO AFASTA O PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. FATO NOVO E NOVA CAPITULAÇÃO SEM APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Garantias de Aracaju/SE que manteve a prisão preventiva decretada, diante de fatos relacionados ao sinistro de trânsito com três vítimas (duas fatais no impacto e uma supostamente arrastada por 4 km, aproximadamente), imputando-se na denúncia, após modificação da capitulação inicial do inquérito, os delitos previstos art. 302, § 1º, III, do CTB (homicídio culposo agravado pela omissão de socorro. Duas vítimas) e art. 121, caput, do CP (homicídio com dolo eventual. Uma vítima). A defesa sustenta, em síntese, ausência dos requisitos legais da custódia e de fundamentação concreta, além de primariedade, residência fixa, necessidade de medicação contínua por cirurgia bariátrica, apresentação espontânea e suficiência de cautelares do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se cabe apreciar, em habeas corpus, fatos novos e nova capitulação não submetidos ao Juízo de origem (supressão de instância); (II) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (III) determinar se medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) são adequadas e suficientes ao caso; (IV) aferir se a apresentação espontânea posterior, as condições pessoais e a necessidade de tratamento médico infirmam o periculum libertatis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apreciação de fatos novos e de nova capitulação jurídica indicada na denúncia, sem prévia análise pelo Juízo de 1º grau, configura supressão de instância, razão pela qual não se conhece do writ nesses pontos. 4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, estando demonstradas a materialidade e os indícios de autoria (art. 312 do CPP). 5.
A gravidade concreta e o modus operandi — direção temerária de caminhão (zigue-zague e ultrapassagens), indícios de ingestão de álcool, arrasto de vítima viva por longa distância e fuga do local — evidenciam periculosidade social e abalo à ordem pública, legitimando a custódia cautelar
. 6. A apresentação espontânea dias após o fato não neutraliza a evasão inicial e nem o risco de frustração da aplicação da Lei Penal, tampouco o perigo à ordem pública. 7. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias do caso e da periculosidade revelada. 8. Condições pessoais favoráveis e necessidade de medicação contínua não afastam, por si sós, a prisão preventiva; o sistema prisional deve prover tratamento médico adequado, inexistindo prova de impossibilidade de atendimento no cárcere. 9. Observa-se o princípio da confiança no Juízo de origem, que melhor aprecia as peculiaridades fáticas para a avaliação da necessidade da custódia. lV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Supressão de instância impede a análise, em habeas corpus, de fatos novos e de nova capitulação jurídica não apreciados na origem. 2. O modus operandi que revela periculosidade social — inclusive direção temerária, indícios de embriaguez, arrasto de vítima por longa distância e fuga — justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, I, do CPP). 3. Apresentação espontânea posterior não elide a fuga inicial e nem afasta o periculum libertatis. 4. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando a gravidade concreta recomenda a custódia. 5. Condições pessoais e necessidade de tratamento médico, em regra, não afastam a prisão preventiva, cabendo ao Estado assegurar o atendimento em unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, caput e § 2º; CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 302, § 1º, III; CPP, art. 315, § 2º (mencionado pela defesa). Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 982.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025; TJMG, HC Criminal n. 1.0000.25.232722-6/000, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 06/08/2025, publicação da Súmula em 07/08/2025. (TJSE; HC 0019660-36.2025.8.25.0000; Ac. 202556429; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 21/10/2025).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL) E CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Mérito e Revolvimento Probatório: A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória. As teses defensivas de inexistência de embriaguez (contraposta por teste de alcoolemia) e desclassificação para a modalidade culposa dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios de autoria suficientes.
Garantia da Ordem Pública: A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi da conduta. O paciente, supostamente embriagado e na contramão de direção, atropelou duas vítimas, causando óbito e lesões graves. Tal cenário denota periculosidade social e justifica a segregação cautelar. Aplicação da Lei Penal: A evasão do local do acidente, sem a prestação de socorro às vítimas, constitui fundamento concreto para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da Lei Penal.
Condições Pessoais Favoráveis: A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas Cautelares: Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; HC 5018793-29.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 22/12/2025).

HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. O impetrante, advogado constituído, ajuizou habeas corpus em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de delito de trânsito previsto no art. 303, § 2º, do código de trânsito brasileiro. 2. Sustentou a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, alegando que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. 3. O juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de afogados da ingazeira homologou o flagrante e converteu-o em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, diante da gravidade concreta do fato: Atropelamento de idosa de 89 anos de idade, em via movimentada, após ingestão de bebida alcoólica, com fuga do local e ausência de socorro. 4. O ministério público opinou pela denegação da ordem. II. Questões em discussão 5. Há duas questões em discussão: (I) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; e (II) saber se seria possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 6. O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, assegurando a aplicação da Lei Penal ou a conveniência da instrução criminal, quando demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 7. Constatou-se que o Decreto prisional baseou-se em elementos concretos, extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e provas testemunhais, que apontam para a prática de tentativa de homicídio doloso eventual, em razão de embriaguez, excesso de velocidade e ausência de socorro à vítima. 8. O
modus operandi, consistente em dirigir sob efeito de álcool, em via movimentada, e atropelar pessoa idosa, evidencia periculosidade social e necessidade de resguardo da ordem pública, justificando a prisão cautelar
. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do fato, revelada pelo comportamento do agente, legitima a segregação cautelar, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis ou medidas alternativas. 10. A existência de residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação sumulada do TJPE (Súmula nº 86). 11. Inviável, portanto, a substituição da prisão por cautelares diversas, dada a inadequação e insuficiência dessas medidas diante do risco concreto de reiteração e da gravidade do fato. lV. Dispositivo 12. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. (TJPE; HCCr 0025922-87.2025.8.17.9000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Eudes dos Prazeres França; Julg. 03/11/2025).

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUCAS RIBEIRO NICOLAU
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)